Tribunal: TCU
Processo: 013.985/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9850/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em virtude do recebimento irregular de valores aplicados no âmbito do Programa Mais Médicos para o Brasil, vinculados ao Edital 39/2013, pelo profissional Marcel Gonçalo Baracat de Almeida. Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, a pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal prescreve em cinco anos (art. 2o) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); considerando que o prazo da prescrição pode ser interrompido por causas distintas ou por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o da referida norma); considerando que, neste caso, o prazo de prescrição começou a ser contado em 11/4/2017, data do conhecimento da irregularidade pela unidade jurisdicionada (art. 4o, inciso IV); considerando que o exame efetuado pelo Ministério Público junto ao Tribunal (peça 49) confirma a ocorrência da prescrição intercorrente entre os atos que constituem as peças 5 e 14; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno-TCU, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e ao espólio do responsável; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 013.985/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcel Gonçalo Baracat de Almeida (XXX.278.331-XX) 1.2. Unidade: Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Geraldo Carlos de Oliveira (4.032/OAB-MT) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.